Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-26.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1009492-26.2017.8.11.0000
RECORRENTE JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 59949985) interposto pela JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 24903507):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RESCISÃO UNILATERAL – TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO NEGADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Impõe-se o indeferimento da tutela de urgência quando ausente um dos requisitos necessários para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
II – Em princípio, a inexecução do contrato acarreta a rescisão unilateral pela Administração (art. 78, I, II, e 79, I e 80, caput, da Lei de Licitações).
III – Recurso desprovido.” (N.U 1009492-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 41597453) foram rejeitados conforme ementa de ID 54282977.
Alega violação ao artigo 78, incisos XV e XIV, da Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), aduzindo que à rescisão contratual é comprovação suficiente do fumus boni iuris, haja vista que o periculum in mora foi devidamente demonstrado ante o fato que o próprio TJ-MT considerou legal a aplicação de penalidade administrativa e existe comunicação dessa penalização no ato que rescindiu o contrato unilateralmente, sendo urgente a reforma do indeferimento da liminar.
Recurso tempestivo (ID 60972980) e preparado (ID 61004952).
Contrarrazões juntadas conforme ID 68519461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que “[...] INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA, pela não demonstração dos requisitos ínsitos no artigo 303 do CPC”.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL EXARADA COM BASE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO DO APELO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 735/STF.
1. [...] 2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido liminar de rescisão do contrato administrativo, haja vista o regramento contido no art. 79 da Lei n. 8.666/1993, bem como a necessidade de dilação probatória.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas 7 e 735 do STF.
4. A orientação contida na Súmula 735/STF permanece hígida quanto aos provimentos jurisdicionais fundamentados em juízo de cognição sumária, mesmo após a vigência do CPC/2015. 5. A estabilização da tutela concedida em caráter antecedente pressupõe a ausência de impugnação da decisão que deferiu a providência requerida com base no art. 303 do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo, com resolução do mérito, consoante disposto no art. 304, § 1o, do CPC/2015. No caso, não se cogita da estabilização do provimento antecipatório, seja porque a parte autora não se utilizou do procedimento previsto no art. 303 do CPC/2015, seja porque a medida liminar não foi sequer deferida.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1457801/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 78, incisos XV e XIV, da Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), em que alega que à rescisão contratual é comprovação suficiente do fumus boni iuris, haja vista que o periculum in mora foi devidamente demonstrado ante o fato que o próprio TJ-MT considerou legal a aplicação de penalidade administrativa e existe comunicação dessa penalização no ato que rescindiu o contrato unilateralmente, sendo urgente a reforma do indeferimento da liminar, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX